Tribunal: TJDFT
Processo: 0015994-22.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0015994-22.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HUGO ODORICO DE OLIVEIRA AGUIAR APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Venham as razões recursais pelo NPJ/UniCEUB. Prossiga com as diligências de praxe (contrarrazões e parecer da Procuradoria). Tudo cumprido, venham-me conclusos. Brasília-DF, 2 de junho de 2020 12:03:03. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator